Tribunal: TJMT
Processo: 1064993-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064993-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA DO NASCIMENTO ACIBILIO - CPF: 721.590.221-87 (APELANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização. cartão de crédito consignado (rmc/rcc). contratação digital comprovada. disponibilização de valores via ted. ausência de vício de consentimento. inexistência de ato ilícito. danos morais não configurados. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da contratação e ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC); e (ii) se os descontos realizados autorizam a restituição de valores e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão assinado digitalmente, com validação por biometria facial e documentação pessoal, evidenciando a manifestação válida de vontade.

5. Restou demonstrada a efetiva disponibilização do crédito mediante TED em conta de titularidade da consumidora, caracterizando proveito econômico e afastando a alegação de desconhecimento do negócio jurídico.

6. A prova documental evidencia a clareza das cláusulas contratuais quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo violação ao dever de informação ou à boa-fé objetiva.

7. Inexistente ato ilícito, os descontos realizados decorrem do exercício regular de direito, afastando a repetição de indébito e o dever de indenizar, inclusive na modalidade de dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão do consumidor, ainda que por meio digital, com autenticação idônea e disponibilização do valor contratado. 2. O recebimento do crédito pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento da contratação e impede a declaração de nulidade do negócio jurídico. 3. A inexistência de ato ilícito na cobrança afasta a repetição de indébito e a configuração de dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA DO NASCIMENTO ACIBILIO, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato com Pedido Subsidiário de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais com Antecipação de Tutela” (Proc. nº 1064993-55.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade da justiça (cf. id. nº 352521359).

A apelante alega que jamais contratou, de forma consciente e informada, serviço de cartão de crédito consignado (RCC/Reserva de Margem Consignável), sustentando que o produto ofertado e por ela compreendido seria empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo certo para quitação.

Sustenta que a instituição financeira incorreu em falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, por ter prestado serviço diverso do ofertado, sem o consentimento informado da consumidora, com violação à boa-fé objetiva e ao dever de transparência. Aduz que os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) e que a conduta configura dano moral in re ipsa, pleiteando indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que: seja declarada a nulidade das cobranças efetuadas; seja afastada a condenação em honorários advocatícios; seja determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único do CDC); seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e seja a apelada condenada às custas e honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. id. nº352521360).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (Cf. Id. nº 352521363).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A preliminar de gratuidade de justiça suscitada no apelo já foi analisada e deferida em primeira instância (id. 200801724), benefício que se estende a todas as fases do processo, motivo pelo qual a mantenho.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC/RCC), bem como à existência de danos morais decorrentes da suposta contratação indevida.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No entanto, a inversão do ônus da prova, conquanto seja um direito básico do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), não implica a procedência automática dos pedidos, nem isenta a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelada desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório. Foram apresentados o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, devidamente assinado digitalmente pela autora, acompanhado de “selfie” (biometria facial) e cópia de documento pessoal, o que atesta a autenticidade da manifestação de vontade.

Ademais, e ponto crucial para o deslinde da causa, restou comprovada a efetiva disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade da Apelante, através de Transferência Eletrônica Disponível (TED), referente ao saque autorizado no cartão de crédito. Tal fato demonstra que a autora se beneficiou do valor contratado, o que enfraquece a tese de desconhecimento do negócio jurídico ou de ausência de intenção de contratar.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que, havendo prova inequívoca da contratação e do proveito econômico pelo consumidor (recebimento do valor), não se pode declarar a nulidade do negócio jurídico sob o simples argumento de desconhecimento das cláusulas.

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2. Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000209-44.2019.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Ementa: EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA – COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO TERMO DE ADESÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O CONTRATO (ART. 178, II, CC) – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (Id. 317504545), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wilton Falcão da Silva, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional e a restituição simples dos valores pagos.

II – Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação firmada em 31/03/2011, bem como a existência de vício de consentimento, a aplicação do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil e a eventual ocorrência de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

Comprovada a adesão do consumidor ao “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (Id. 317504533), que especifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, e demonstrado o recebimento dos valores contratados por meio de TED (Id. 317504536), não subsiste a alegação de desconhecimento do produto. O contrato, devidamente assinado, evidencia a ciência do consumidor quanto às condições da operação, afastando qualquer vício de consentimento. Além disso, o prazo para anular o negócio jurídico por erro ou dolo é de quatro anos, conforme art. 178, II, do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da decadência do direito, haja vista o ajuizamento da ação mais de treze anos após a contratação. Ausente ato ilícito, tampouco conduta abusiva, não há falar em indenização por dano moral.

IV – Dispositivo

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a decadência do direito de anular o contrato, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

(TJMT – 1ª Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Des. MARCIO APARECIDO GUEDES – RAC

1008776-89.2025.8.11.0041, julgado em 04/11/2025, publicado no DJE 11/11/2025)

Não se desconhece que a modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) possui encargos diferenciados em relação ao empréstimo consignado tradicional. Contudo, a simples alegação de que pretendia contratar modalidade diversa não é suficiente para anular o negócio, quando a parte ré demonstra que o consumidor teve acesso aos termos do contrato, anuiu com as cláusulas, inclusive aquelas que preveem o desconto em folha para pagamento do mínimo da fatura

e, principalmente, utilizou o crédito disponibilizado.

Referente a alegação de falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) não se sustenta diante da prova documental produzida, que evidencia a clareza das cláusulas contratuais quanto à natureza da operação (cartão de crédito) e a forma de pagamento (desconto em folha e fatura residual). A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da parte autora, que usufruiu do capital do banco e agora busca alterar as bases do negócio jurídico validamente celebrado.

Por conseguinte, não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário decorreram do exercício regular de direito do credor, amparado em contrato válido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo seu procurador em sede recursal, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

Desse modo, majora-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo, observada a concessão da gratuidade da justiça em favor da Apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a condição de beneficiária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026